Tribunal: TJES
Processo: 5033258-73.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033258-73.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VILSON LUXINGER SCHULTZ

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO – PEDIDO DE EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA – APOSENTADORIA ESPECIAL – DEVER DE FORNECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL O SERVIDOR ESTÁ VINCULADO – INTELIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPPS Nº 01/2010 – RECURSO IMPROVIDO.

1. O impetrante requereu a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP relativo ao período em que exerceu o cargo de Inspetor Penitenciário junto à SEJUS – Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo, por se tratar de atividade especial, com prejuízo à saúde do trabalhador e exposição a risco constante, para fins de apresentação junto ao requerimento de aposentadoria especial perante o Regime Geral de Previdência Social.

2. Consoante estabelecido na súmula nº 359 do STF, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

3. Com a reforma da previdência implementada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o regramento da aposentadoria foi inovado, sendo prevista no artigo 40, §4º-B da CF/88 a hipótese de aposentadoria especial para os ocupantes do cargo de agente penitenciário, com idade e tempo de contribuição diferenciados.

4. Os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 dispõem que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário (PPP) emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS, e no caso de servidor público, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010.

5. Possui o impetrante o direito líquido e certo de ter emitido em seu favor o PPP -
Perfil Profissiográfico Previdenciário relativo ao período postulado.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033258-73.2022.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VILSON LUXINGER SCHULTZ

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INSPETOR PENITENCIÁRIO – PEDIDO DE EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA – APOSENTADORIA ESPECIAL – DEVER DE FORNECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO A QUAL O SERVIDOR ESTÁ VINCULADO – INTELIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SPPS Nº 01/2010 – RECURSO IMPROVIDO.

1. O impetrante requereu a confecção do Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP relativo ao período em que exerceu o cargo de Inspetor Penitenciário junto à SEJUS – Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo, por se tratar de atividade especial, com prejuízo à saúde do trabalhador e exposição a risco constante, para fins de apresentação junto ao requerimento de aposentadoria especial perante o Regime Geral de Previdência Social.

2. Consoante estabelecido na súmula nº 359 do STF, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

3. Com a reforma da previdência implementada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, o regramento da aposentadoria foi inovado, sendo prevista no artigo 40, §4º-B da CF/88 a hipótese de aposentadoria especial para os ocupantes do cargo de agente penitenciário, com idade e tempo de contribuição diferenciados.

4. Os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 dispõem que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário (PPP) emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS, e no caso de servidor público, a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010.

5. Possui o impetrante o direito líquido e certo de ter emitido em seu favor o PPP -
Perfil Profissiográfico Previdenciário relativo ao período postulado.

6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033258-73.2022.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: VILSON LUXINGER SCHULTZ

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e de recurso de Apelação Cível interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença constante do ID 7543652 proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente de Vitória que nos autos do mandado de segurança impetrado por VILSON LUXINGER SCHULTZVILSON em face de ato tido como ilegal do GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA SEJUS, concedeu a segurança requerida para determinar que o Poder Público expeça, em favor do impetrante, o seu Perfil Profissiografico Previdenciário (PPP), referente aos períodos por ele laborados.

DA ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL

NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado no bojo do recurso haja vista que consoante entendimento desta Colenda 1ª Câmara Cível:
[...]. 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação só pode ser conhecido quando é deduzido, adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC/2015. [...].
(TJES – Apelação Cível nº 0023622-13.2018.8.08.0024, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJe 16/11/2020).

Seguindo, convém esclarecer inicialmente que o ora Apelante impetrou o presente remédio constitucional relatando que exerceu atividade especial em cargo de Inspetor Penitenciário junto à SEJUS nos períodos de 21/1/2009 a 16/02/2012; 16/02/2012 à 16/02/2016 e 28/02/2020 à 27/02/2022 e, considerando que o estabelecimento prisional possui uma rotina de extremo risco, defende que a atividade exercida pelo Impetrante deve ser reconhecida como especial, por ser extremamente prejudicial à saúde mental do trabalhador e ainda a exposição a risco constante.

Em razão disso, requereu junto a Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santos (SEJUS) que fosse confeccionado o documento PPP (Perfil Profissiografico Previdenciário) referente a todo o período em que laborou junto ao Estado, contendo a descrição dos agentes nocivos aos quais o mesmo esteve exposto, bem como a informação sobre o profissional responsável pela monitoração biológica de todos os períodos aos quais se referem o PPP ora requerido, a fim de solicitar o benefício de Aposentadoria Especial junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Entretanto, foi surpresado com a negativa apresentada pela Autoridade coatora, razão pela qual impetrou na origem a presente ação mandamental.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora apelada a qual, confirmando a liminar outrora concedida, concedeu a segurança pleiteada.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente Apelo, e em suas razões sediadas no id 4352118, defende que a sentença deve ser reformada, sob os seguintes fundamentos: i) A apreciação judicial dos atos da Administração Pública pelo Poder Judiciário deve ser realizada com cautela, tendo em vista que é vedado ao Poder Judiciário realizar o controle de mérito dos atos da Administração, cabendo-lhe tão somente apreciar a sua legalidade; ii) não existem profissionais habilitados regularmente nos quadros da Administração Pública com competência legal para preencher o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário; iii) o PPP é elaborado com base, principalmente, no Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho LTCAT, expedido exclusivamente por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; iv) não existe legislação estadual pertinente que regulamente a expedição do PPP para os servidores com vínculo administrativo em designação temporária. E na ausência dessa regulamentação, ou seja, diante da falta de especificação do órgão competente e das diligências necessárias para a emissão dos documentos previdenciários no âmbito da Administração Pública estadual, o ente público fica impossibilitado de cumprir a ordem judicial.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença a fim de denegar a segurança postulada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Pois bem. De plano, registro que a pretensão recursal não se sustenta, e assim concluo por verificar, tal qual já consignado quando da análise do agravo de instrumento nº 5011245-55.2022.8.08.0000 interposto pelo ora Recorrente em face da decisão do i. Magistrado a quo que deferiu a liminar nos presentes autos, que a atribuição para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário dos servidores públicos é do ente federativo ao qual está vinculado, conforme disposto nos artigos 7º e 8º, da Instrução Normativa SPPS nº 01/2010,
in verbis
:

Art. 7º. O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

I - formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais;

II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, observado o disposto no art. 9º, ou os documentos aceitos em substituição àquele, consoante o art.10;

III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.

Art. 8º. O formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais de que trata o inciso I do art. 7º é o modelo de documento instituído para o regime geral de previdência social, segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40, DISESBE 5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1º de janeiro de 2004.

Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor público no correspondente período de exercício das atribuições do cargo.

Vale destacar que a sentença fundamentou a concessão da segurança na previsão da Súmula Vinculante nº 33 do STF (aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.), bem como da Instrução Normativa da Secretaria de Políticas da Previdência Social nº 01/2010, que estabelece que o formulário de informações sobre atividades exercidas em condições especiais por servidores públicos será emitido pelo órgão ou entidade responsável pelos assentos funcionais do servidor público no período de exercício das atribuições do cargo.

Consoante estabelecido na súmula nº 359 do STF, ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários.

Assim sendo, após a reforma da previdência promovida pelo Emenda Constitucional nº 103/2019, o regramento da aposentadoria especial foi inovado, sendo que o artigo 40, §4º-B da CF/88 prevê:

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

(...)

§4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

Desta feita, aplicando o fundamento da Súmula Vinculante nº 33, do STF, não tendo, ainda, sido editada a referida Lei Complementar pelo Estado do Espírito Santo, deve ser suprida a omissão legislativa com a aplicação dos critérios dispostos pelo Regime Geral de Previdência Social.

Nesse particular, dispõem os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91 que a concessão da aposentadoria especial dependerá da comprovação pelo segurado do tempo de trabalho permanente em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, sendo que tal prova será feita mediante formulário (PPP) emitido pelo empregador com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho (LTCAT), observado o regramento estabelecido pelo INSS.

Assim, deve ser reconhecido o direito do impetrante, ora apelado, de ver emitido o PPP pelo ora Apelante.

Em igual sentido, colaciono recente julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL CIVIL. PEDIDO DE EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO E CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. Pretensão de averbação das certidões para fim de aposentadoria especial junto ao INSS. Admissibilidade. A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. Concessão de aposentadoria especial que depende dos referidos documentos. Instrução Normativa SPS nº 01/10 que prevê a emissão do PPP por pessoas jurídicas de direito público. Recursos oficial e voluntário não providos. (TJSP; APL-RN 1039146-03.2022.8.26.0053; Ac. 16117673; São Paulo; Décima Câmara de Direito Público; Rel. Des. Antonio Celso Aguilar Cortez; Julg. 04/10/2022; DJESP 07/10/2022; Pág. 3115)

Destaco, posto que oportuno para análise do presente caso, que a mera alegação de impossibilidade de confecção do laudo de PPP pela ausência servidores com formação em segurança e medicina do trabalho com atribuições concedidas por normatização legal não autoriza o descumprimento da lei, na medida em que a falta de servidor competente para a emissão do PPP pode ser sanada com a contratação de empresa para que todos os órgãos estaduais possam proceder a expedição do documento.

Por todo o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pela douta relatora.

Sessão do plenário virtual de 15 a 19.04.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões